Tribunal: TCU
Processo: 026.183/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Básica|PAB Variável|Saúde da Família - SF (no da TCE no sistema: 2870/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da irregular aplicação de recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde ao município de Curuá/PA no âmbito da "Estratégia Saúde da Família", com inserção/manutenção indevida de registros de médicos e agentes comunitários de saúde no Sistema da Atenção Básica (SIAB) e no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o município de Curuá/PA, Marcelo de Souza Canto Ferreira (XXX.670.072-XX) e Maria Delfina Silva de Sousa (XXX.752.972-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 23 e 24, da Lei no 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis Marcelo de Souza Canto Ferreira (XXX.670.072-XX) e Maria Delfina Silva de Sousa (XXX.752.972-XX); 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Marcelo de Souza Canto Ferreira (CPF: XXX.670.072-XX) e Maria Delfina Silva de Sousa (CPF: XXX.752.972-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o município de Curuá/PA (01.613.319/0001-55) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2013 11.645,00 15/3/2013 950,00 18/4/2013 11.645,00 17/5/2013 950,00 22/5/2013 10.695,00 18/6/2013 5.700,00 21/6/2013 10.695,00 23/7/2013 10.695,00 21/8/2013 10.695,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU.